Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. PESQUISA DE VALORES APLICADOS EM ATIVOS FINANCEIROS E PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.

1. Conforme firmado pelo STJ: “A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística.”

2. Não encontrados valores e bens da devedora passíveis de serem excutidos após frustradas as diligências ordinárias, é admitida a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, para pesquisa de valores aplicados em ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome da executada, na medida em que referidas informações não são disponíveis para consulta direta pelo agravante. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.